Tribunal: TJMT
Processo: 0005308-03.2017.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005308-03.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), DANIEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 496.283.301-44 (APELANTE), DANIEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 496.283.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte exequente, deixando de arbitrar honorários advocatícios em benefício do Fundo da Defensoria Pública, nos termos da legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua em defesa do executado em processo extinto por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública quando atua em defesa de parte assistida, mesmo nos casos de extinção do processo por abandono, conforme previsão expressa no art. 4o, inciso XXI, da LC no 80/94 e jurisprudência consolidada.

4. A Súmula 421 do STJ estabelece que honorários não são devidos à Defensoria Pública apenas quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, o que não é o caso dos autos.

5. O art. 485, § 2o, do CPC, prevê expressamente que, nos casos de extinção do processo por abandono, o autor será condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

6. A atuação da Defensoria Pública visa garantir a defesa dos interesses do assistido, sendo cabível o arbitramento de honorários em favor do respectivo fundo, destinado ao aparelhamento da instituição e à capacitação de seus membros, conforme legislação estadual aplicável.

7. Ante o zelo profissional e a importância da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua em defesa do executado em processo extinto por abandono, nos termos do art. 4o, inciso XXI, da LC no 80/94 e do art. 485, § 2o, do CPC.

2. A verba honorária deve ser recolhida ao fundo destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos da legislação estadual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 2o; art. 85, § 2o; LC no 80/94, art. 4o, inciso XXI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 421; TJ-MS, AC no 0000208-98.2007.8.12.0043, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 16/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
que nos autos
da
Ação d
e
Execução de Título Extrajudicial

movida por
SICREDI NOROESTE MT
em face de
DANIEL MOREIRA DA SILVA
, que julgou extinto o processo, sem resolução o mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, sem, contudo, arbitrar honorários em benefício do fundo da Defensoria Pública.

Inconformada
, a
Apelante
requer a
reforma da sentença
, pleiteando a
condenação em honorários de sucumbência
, nos termos da
legislação de regência
. (ID. 247425180)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
SICREDI NOROESTE MT

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
DANIEL MOREIRA DA SILVA
, em razão do inadimplemento das
Cédulas de Créditos Bancários no. B615322466, B615322938, B715300731 e B615325384
.

Diante do
descumprimento do pagamento pactuado
, a parte ré se tornou devedora da quantia de
R$ R$ 22.171,09
, razão pela qual o Banco Requerente propôs a presente ação visando ao
recebimento do valor devido
.

Ajuizada a presente ação, após
diversas tentativas de citação pessoal
e a realização da
citação por edital
, foi nomeada a
Defensoria Pública Estadual
para atuar em defesa do Executado, passando a se manifestar e defender os interesses deste.

Em
28/07/2023
, o
Magistrado
a quo
declarou extinto o processo,
sem resolução do mérito
, em razão do
abandono da causa
, sem, contudo,
arbitrar honorários
em benefício do
Fundo da Defensoria Pública
.

Irresignada
, a
Defensoria Pública do Estado
sustenta o
dever legal
de fixação de honorários advocatícios, argumentando que a verba possui
destinação específica
: o
aparelhamento da instituição
e a
capacitação profissional de seus membros
, nos termos da legislação de regência, razão pela qual requer a fixação das
verbas honorárias
devidas.

Assim, passo a análise do recurso.

1.

DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS

No caso dos autos, os
honorários advocatícios
são
devidos à Defensoria Pública
, tendo em vista que a
parte por ela assistida
foi a
exitosa
na demanda.

Vale destacar que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento
sumulado
sobre o tema, conforme se verifica:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Desse modo, a
contrário senso
, é cabível a condenação em honorários quando não atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, sendo o caso dos autos.

O art. 4o, inc. XXI da LC n. 80/94 dispõe,
verbis
:

“Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.
(negritei)

Conforme estabelece o art. 485, §§1o e 2o, do CPC, que regularmente intimado para dar andamento a ação, e por desídia, deixar de fazê-lo, será condenado ao pagamento às despesas processuais e honorários advocatícios. Vejamos:

“§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

Esse, ainda, é o entendimento
pacificado dos Tribunais
. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE VIA DIÁRIO OFICIAL E PESSOALMENTE – DESÍDIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA – DESNECESSIDADE NO CASO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) se restou caracterizado o abandono da causa a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito; e b) o cabimento, ou não, de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil/2015 prevê que o Juiz deve julgar o processo, sem resolução do mérito, quando o autor, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de trinta (30) dias. 3.
A extinção prevista no art. 485, inc. III, do CPC/15, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, CPC/15). Precedente do STJ.
4. Na espécie, a parte exequente intimada por meio de seu procurador, via Diário Oficial, e pessoalmente, deixou de se pronunciar ou requerer o prosseguimento do processo. 5. No que tange à aplicação da Súmula no 240, do STJ, insta salientar que a exigência de requerimento do réu/executado para extinção do processo por abandono tem sido relativizada em alguns casos, à exemplo, da extinção da execução quando já tiver transitado em julgado os Embargos à Execução opostos pelo devedor. Precedentes do STJ. 6
. Nos termos do § 2o, do art. 485, do CPC/15, em caso de extinção do feito por abandono da causa, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
. 7. Se a questão posta à apreciação já foi satisfatoriamente enfrentada, torna-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre todos os pontos e dispositivos alegados no recurso ou nas Contrarrazões. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.” (TJ-MS - AC: 00002089820078120043 São Gabriel do Oeste, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/01/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2023) Destaquei

Ademais, a
Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Lei no 146/03)
, em seu
art. 33, §2o
, prevê que os
honorários advocatícios
, decorrentes da
atuação funcional do defensor público
, serão
recolhidos aos cofres públicos do Estado
e constituirão
receita vinculada ao Fundo Especial
referido na referida Lei Complementar.

Assim,
considerando a extinção do processo
, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais
e dos
honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do
art. 85, §2o, do NCPC
, tendo em vista o
zelo profissional
, a
natureza
e a
importância da causa
.

2.

DIPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Defensoria Pública Estadual
, para
condenar a parte apelada
ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do
art. 85, §2o, do NCPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025